Tribunal: TJDFT
Processo: 0700391-10.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSENTES OS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXIGÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Pretende a Agravante em sua Ação Originária a defesa de seu direito a usufruir da redução de carga horária em regência de classe, por possuir mais de vinte anos em regência, com fulcro §5°do artigo 9o da Lei no 5.105 de 3 de maio de 2013. Alega que o deferimento da antecipação de tutela não torna a medida satisfativa e irreversível, pois mesmo que seja concedida decisão que determine o imediato cumprimento da redução da carga horária em regência à Agravante, em caso de futura improcedência da ação, basta que o DF determine que a professora volte à regência em carga horária completa. Aduz, ainda, não estar gozando da redução de carga horaria unicamente porque a SEE/DF não encaminhou professor substituto para a unidade de ensino. Liminar indeferida (ID 15438673). Contrarrazões apresentadas (ID 15679811).
2. Em consulta ao processo de origem (no 0712293-43.2020.8.07.0016), há documento emitido pela Secretaria de Educação informando que a professora faz jus à redução de sua carga horária semanal em regência de classe, mas continua em regência de classe aguardando sua substituição.
3. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Malgrado os argumentos da parte agravante e apesar da previsão legal do art. 9o, § 5o, da Lei no 5.105/2013, é necessária a instrução processual para melhor análise do direito posto nos autos, em especial pela justificativa da parte agravada (ausência de professor para substituir a agravante), o que demonstra, neste momento, de cognição sumária, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela.
5. O Judiciário não pode, à revelia da instrução do feito, determinar, em sede de antecipação de tutela, a redução da carga horária requerida, ainda mais na fragilizada área da educação pública.
6. Agravo de instrumento CONHECIDO e não PROVIDO. Condeno a parte agravante às custas e honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em 10% sobre o valor da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.